Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-81.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-81.2022.8.14.0076

APELANTE: TARSIO DE ALMEIDA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800111-81.2022.8.14.0076
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA.

APELANTE: TARSIO DE ALMEIDA PANTOJA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR(A):EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. TEMA REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

O emprego de simulacro de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. Inviabiliza a substituição de pena privativa por restritiva de direitos. Tema Repetitivo 1171.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
TARSIO DE ALMEIDA PANTOJA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Acará/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (ID 15698127)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15698194).

Em suas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da reprimenda, no que concerne à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos
(ID 15698196).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 15698201).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15792796).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da súmula 231 do STJ,
não alcançando êxito em sua alegação defensiva
.

Na 1ª fase, pena estabelecida no mínimo legal do delito em apreço, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que não enseja reparos.

Na 2ª fase da dosimetria, em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo juízo de origem,
anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta feita, permanece como pena intermediária, a pena anteriormente fixada, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

figurando
incabível o pleito pretendido de redução da reprimenda aquém do mínimo legal
.

Pena fixada como final e definitiva, face à ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, justificando a inocorrência da grave ameaça, pelo fato do apelante ter usado simulacro de arma de fogo na ação delituosa.

Nesse diapasão, merece destaque o depoimento da vítima relatando que foi abordado pelo apelante com a arma em punho, determinando que parasse, e aduzindo tratar-se de arma verdadeira, parou, enfatizando que temeu por sua vida, pois teve a arma apontada para sua cabeça durante toda a ação criminosa.

Sobre o assunto, enfatizo
entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) Grifei)

Pois bem, nesse aspecto, verifico que o uso do simulacro na prática delitiva caracteriza a grave ameaça do crime de roubo, pois trata-se de ameaça real, visto que funciona como objeto intimidatório, que causa amedrontamento suficiente a reduzir a resistência da vítima e possibilita o êxito na empreitada criminosa. Esse é o entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.887/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

De modo que a

utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar “grave ameaça” do tipo penal do roubo, devendo ser incluída na hipótese legal que veda a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

Dessa forma, por estar configurada a elementar grave ameaça do roubo, não preenche os requisitos autorizadores da substituição, elencados no art. 44 do CPB, o que torna
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, entendimento consolidado no STJ:
“
A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.”
(Tema Repetitivo 1171)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
à pretensão recursal
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024